Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025718-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE AQUINO VITORINO - CPF: 024.683.241-02 (AGRAVANTE), LUZIA DE AQUINO VITORINO - CPF: 747.123.576-49 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), LUZIA DE AQUINO VITORINO - CPF: 747.123.576-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de
home

care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DOUGLAS DE AQUINO VITORINO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008933-21.2023.8.11.0045 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que indeferiu o pedido de urgência, visando o fornecimento dos serviços de internação domiciliar (
home care
) ao autor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “Douglas de Aquino Vitorino, acometido de paralisia cerebral secundária à anoxia perinatal, apresenta episódios frequentes de convulsões tônico-clônicas, que acarretou na sua internação em unidade de terapia intensiva – UTI. Atualmente, encontra-se em uso de ostomias e sondagem vesical, e por depender de cuidados permanentes e ininterruptos, necessita de internação domiciliar – home care”.

Aduz que “o médico confirmou a necessidade do home care, informando que a sua pontuação, na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, é de 23 pontos, dos quais ele obteve duas notas 5(...)pontuação obtida pelo agravante ou pelo fato dele ter recebido duas pontuações 5, seu quadro clínico autoriza a internação domiciliar - home care, de alta complexidade”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de que seja determinado aos agravados que disponibilizem a internação domiciliar (home care) ao agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 214327669 e 220797681)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
DOUGLAS DE AQUINO VITORINO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008933-21.2023.8.11.0045 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que indeferiu o pedido de urgência, visando o fornecimento dos serviços de internação domiciliar (
home care
) ao autor.

O agravante assevera que, a decisão agravada não pode subsistir, por entender que não considerou o quão grave é para a saúde do agravante e necessário o tratamento adequado (home care).

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, visando a fornecimento de internação domiciliar na modalidade “home care”, em razão de ser portador de paralisia cerebral, secundária a anoxia perinatal, bem como que, em consequência de sua patologia degenerativa apresenta episódios frequentes de convulsões tônico-clônicas, sendo que, dois desses episódios, necessitou de avaliação de emergência e, por duas vezes, de internação em leito de unidade de terapia intensiva.

Da análise do feito não resta dúvida acerca do quadro clínico do Agravante, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.

Por outro lado, conforme se infere do parecer do NAT, não está demostrada a urgência a justificar a imediata disponibilização da internação domiciliar (ID 132373888, autos de referência), senão vejamos:

“Tecnologia: INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM MODALIDADE HOME CARE

Conclusão Justificada: Favorável.

Conclusão:

1. Trata-se de requerente em condição clínica dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma contínua e com necessidade de manejo de vias aéreas, documentado através de relatórios médicos. 2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, está bem indicada, visto que a requerente é dependente de manejo de vias aéreas, e não tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. 3. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo. 4. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. A brevidade nas providências se justifica em decorrência da suscetibilidade do requerente a novas infecções hospitalares. 5. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está bem estabelecida, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico), em princípio em alta complexidade, conforme tabela da ABEMID preenchida por médico em avaliação IN LOCO, devendo ser reavaliada mensalmente, pois pode haver mudança nas demandas exigidas pelo requerente, tanto para mais quanto para menos complexidade. 6. Não há qualquer emergência no caso em tela.”

Considerando que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico apontou ausência de urgência no caso em tela, a decisão questionada deve ser mantida.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”. (Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Hipótese em que, não tendo sido comprovada urgência no fornecimento do tratamento de Home Care pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem. (N.U 1017156-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 26/04/2021)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, negou provimento a medida vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024